Tribunal: TJSP
Processo: 0138950-79.2006.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, INCISO III DO CPC – HIPÓTESE DE PRONUNCIAMENTO, DE OFÍCIO, DE EXTINÇÃO DA AÇÃO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – contrato de adesão a produtos e serviços – prescrição de cinco anos – art. 206, §5o, I, do Código Civil – ação ajuizada antes de expirado o prazo prescricional –

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, INCISO III DO CPC – HIPÓTESE DE PRONUNCIAMENTO, DE OFÍCIO, DE EXTINÇÃO DA AÇÃO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – contrato de adesão a produtos e serviços – prescrição de cinco anos – art. 206, §5o, I, do Código Civil – ação ajuizada antes de expirado o prazo prescricional – apelada que não foi citada – interrupção do prazo prescricional que não ocorreu – inteligência do art. 240 do CPC (art. 219 do CPC/1973) – proclamação, de ofício, de prescrição da ação.
Resultado: prescrição da ação proclamada, de ofício, com a extinção do processo, com resolução de mérito, forte no art. 924, inciso V do CPC de 2015. Prejudicado o exame do recurso.